Tribunal: TJDFT
Processo: 0011836-61.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I – Nas hipóteses em que a rescisão de contrato de promessa de compra e venda imobiliária ocorre por iniciativa ou culpa do adquirente o STJ fixou a tese (Tema 1.002) de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que decretou a rescisão.
II – Assim, a incidência de juros de mora a contar do trânsito em julgado é cabível quando o contrato de promessa de compra e venda é rescindido por decisão judicial. Sendo o contrato desfeito por acordo entre as partes, formalizado antes do processo, incide a regra do art. 405 do Código Civil, sendo devidos juros de mora a contar da citação.
III – Negou-se provimento ao recurso.